Tribunal: TJSP
Processo: 1122605-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de denunciação da lide à CEF. Afastamento. Contrato de crédito imobiliário celebrado entre os apelados e o Banco Itaú, sem qualquer participação da empresa pública. Mera condição de administradora do FCVS que não torna a CEF parte legítima para integrar o polo passivo da lide. Precedentes. Mérito.

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de denunciação da lide à CEF. Afastamento. Contrato de crédito imobiliário celebrado entre os apelados e o Banco Itaú, sem qualquer participação da empresa pública. Mera condição de administradora do FCVS que não torna a CEF parte legítima para integrar o polo passivo da lide. Precedentes. Mérito. Comprovação de quitação integral das parcelas do financiamento, tornando imprescindível a liberação da hipoteca e a outorga da escritura definitiva. Saldo devedor remanescente a ser exigido diretamente do FCVS, se o caso. Ausência de qualquer previsão contratual apta a repassar esta responsabilidade aos contratantes. Sentença de procedência mantida. Pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé. Rejeição. Inteligência do art. 80 do CPC. Mero exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa (art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração da verba honorária.